Tribunal: TJDFT
Processo: 0732476-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732476-15.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEZ CRISTINA FERREIRA FORNEL, JEAN CARLOS FERREIRA FORNEL, FREDERICO MARIANO FERREIRA FORNEL, ARCIDILIO FERREIRA MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INEZ CRISTINA, FERREIRA FORNEL, JEAN CARLOS FERREIRA FORNEL, FREDERICO MARIANO FERREIRA FORNEL e ARCIDÍLIO FERREIRA MENDES contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, processo n. 0706330-02.2020.8.07.0001, requerida pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da decisão agravada (ID 135706066 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, com base no laudo pericial, deu por liquidada a obrigação de pagar no valor de R$ 67.711,86 (sessenta e sete mil setecentos e onze reais e oitenta e seis centavos), atualizada até 31/5/2022 e deixou de impor a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em face da ausência de litigiosidade. Na oportunidade, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença na ação civil pública, processo n. 94.00.08514-1/DF. Os agravantes expuseram suas razões e postularam o provimento do recurso, para que fosse determinada a correção plena dos valores devidos aos Autores, com a adoção do IPC/TRF1, por melhor recompor a perda inflacionária ocorrida no período, e condenar Réu no pagamento de honorários de sucumbência, devidos aos patronos da Agravante, a serem arbitrados por este Eg. Tribunal, nos termos do art. 85, §§2° e 6°-A, do CPC/15, em decorrência da alta carga cognitiva e da litigiosidade presente demanda, demonstrada pela apresentação de defesa, recursos e impugnações ao laudo, demandando a atuação ativa destes causídicos, conforme Tema / Repetitivo 973/STJ e Súmula 345 / STJ. O agravado ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 40531668). Após a inclusão do processo em pauta de julgamento, o Juízo de primeiro grau informou que, nos autos de origem, fora exarada decisão, declinando a competência em favor do Juízo Cível competente da Comarca de Uberaba-MG (IDs 47175986 e 47175987). Em consulta aos autos de Liquidação Provisória n. 0706330-02.2020.8.07.0001, verifica-se que os autores renunciaram ao direito de recorrer da decisão de declínio da competência (ID 159576384 dos autos de origem), a qual precluiu em 25/05/2023 (ID 160002568 na origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso). O agravo de instrumento em apreço tem por objeto decisão pela qual fora liquidada obrigação de pagar, com base no laudo pericial produzido nos autos. Por conseguinte, promovido o declínio de competência, com a remessa dos autos para a Comarca de Uberaba-MG, mostra-se caracterizada a perda superveniente do interesse processual dos agravantes quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇODO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por conseguinte, providencie a Secretaria da Turma a retirada do agravo de instrumento da pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 31/05/2023 até 07/06/2023). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 12:08:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora